Tribunal: TJDFT
Processo: 0724354-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724354-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover em relação à manifestação de ID 38178533, porquanto não foi declinado qualquer pedido. Na decisão de ID 37606747, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. Em consulta aos expedientes processuais, constata-se que o prazo para manifestação do Distrito Federal ainda não se encerrou, razão pela qual se deve aguardar o seu decurso. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora